Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DROGA. COCAÍNA. ALTO POTENCIAL DE VÍCIO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CRIMES DIVERSOS. BIS IN IDEM AFASTADO. RESTITUIÇÃO BENS UTILIZADOS TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto ao eventual direito de recorrer em liberdade, tenho que a fundamentação contida na r. sentença, apesar de objetiva e sucinta, não viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Como visto, à mingua de alteração na situação fática, a d. magistrada reiterou a necessidade de os acusados permanecerem presos fazendo remissão à decisão pela qual foi decretada sua prisão preventiva.
2. O conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que os réus praticavam atividade típica de traficância, pois traziam consigo e tinham em depósito substância entorpecente deletéria, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe.
3. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes. Salvo, evidentemente, prova em sentido contrário.
4. A natureza da droga é uma das dez circunstâncias judiciais a serem analisadas na fixação da pena em sua primeira etapa. A cocaína é droga com alto potencial de vício e mesmo em pouca quantidade representa grandes riscos à saúde e à disseminação de seu uso, com ela podem ser feitas diversas porções individuais, razão pela qual fundamenta-se a exasperação da pena-base.
5. Não se verifica o indesejado bis in idem quando se valora negativamente a circunstância dos maus antecedentes e a agravante da pena da reincidência com amparo em condenações diversas, conforme precedente.
6. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e decorre da sentença penal condenatória.
7. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovida. Sentença mantida.